Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-29.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018233-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOUBERT BRITO DE LIMA - CPF: 616.174.901-72 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), MARCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 708.445.501-91 (APELANTE), MARCO ANTONIO SCARANTTI - CPF: 551.697.911-00 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1216 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. SIMULAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO INEXISTENTE.
GRATUIDADE DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse em favor do autor, relativamente a imóvel urbano localizado em Cuiabá/MT, reconhecendo o exercício legítimo da posse e ratificando a liminar anteriormente deferida.

2.

O relator deferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, diante da comprovação de renda bruta inferior a R$ 5.000,00 por parte do recorrente, aposentado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se o contrato de compra e venda seria simulado, com o recorrido atuando como “laranja”;
(ii) avaliar se a desistência do recorrido em processo anterior acarreta preclusão para a presente pretensão possessória.

III. Razões de decidir

4. A prova documental demonstra a existência de título aquisitivo válido, financiamento firmado perante a CEF, registro imobiliário em nome do recorrido e comprovantes de pagamento de tributos, além de depoimentos que atestam a posse exercida por seus familiares.

5. A alegação de simulação contratual carece de suporte probatório idôneo. Os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

6. A desistência do recorrido em ação anterior, na qualidade de assistente, não configura preclusão material, por ausência de identidade de causa de pedir e pedido.

7. A sentença está devidamente fundamentada e analisou todos os argumentos relevantes apresentados pelos recorrentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de simulação contratual exige prova robusta, não sendo suficiente a mera imputação de fraude desacompanhada de elementos concretos.

2. A desistência em processo diverso, sem identidade de causa de pedir, não impede o ajuizamento de ação possessória autônoma.

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal, mediante demonstração da hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018233-29.2017.8.11.0041

APELANTES: JOUBERT BRITO DE LIMA, MARCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MARCO ANTONIO SCARANTTI

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOUBERT BRITO DE LIMA e MÁRCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA contra sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por MARCO ANTONIO SCARANTTI, relativa ao imóvel situado na Rua M-5, Quadra 20, Lote 22, Bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de manutenção de posse, reconhecendo o exercício legítimo da posse pelo autor e ratificando a liminar outrora concedida.

Os apelantes sustentam, em síntese, que o recorrido jamais exerceu posse direta sobre o bem, tendo apenas “emprestado seu nome” para viabilizar financiamento habitacional em nome próprio, mas em benefício dos apelantes.

Invocam a existência de ação anterior envolvendo o imóvel (Processo nº 0036438-07.2009.8.11.0041), na qual o apelado teria atuado como assistente e posteriormente desistido, argumentando que tal desistência implicaria em preclusão quanto à sua pretensão atual.

Alegam ainda que inexistem provas do efetivo pagamento pelos valores alegados na inicial, requerendo a reforma da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a higidez do título aquisitivo, o exercício da posse por sua ex-esposa e filhos, a ausência de comprovação de que teria agido como mero preposto dos apelantes e a ausência de conexão ou coisa julgada material com a ação anteriormente mencionada.

Preparo recolhido – Id. 273537391.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, defiro a gratuidade ao recorrente, uma vez que, analisando seu extrato, o mesmo é aposentado, bem como, possui uma renda inferir a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bruta.

Assim sendo, não vejo óbice em deferir tal pedido.

Em mérito, a controvérsia centra-se na alegação dos apelantes de que o recorrido jamais teria adquirido, nem exercido posse sobre o imóvel litigioso, sendo o contrato de compra e venda supostamente simulado para burlar obrigações oriundas de dívida pretérita com a Caixa Econômica Federal.

Contudo, tal tese não resiste à análise probatória dos autos.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá fundamenta-se na comprovação documental do contrato de compra e venda e do instrumento de financiamento firmado perante a CEF (Id. 8105963), bem como na comprovação da posse mansa e pacífica exercida por familiares do autor, inclusive com depoimentos testemunhais que corroboram tal circunstância.

A alegação de que o recorrido teria atuado como mero “laranja” ou “nome de fachada” para viabilizar o financiamento, além de destituída de prova, resta frontalmente infirmada pelos elementos constantes dos autos.

Colaciono o contrato, mediante pela Caixa Econômica Federal, VENDEDOR JOUBERT BRITO e sua esposa, COMPRADOR MARCO ANTÔNIO:

As assinaturas com testemunhas:

Devo mencionar ainda que consta nos autos a Escritura Pública, o registro do imóvel realizado pelas partes, bem como os pagamentos de IPTU realizados pelo apelado Marco Antônio.

Os apelantes não lograram demonstrar a simulação do contrato ou qualquer ato jurídico que infirmasse a aparência de titularidade legítima conferida pelo título aquisitivo.

A ausência de prova nesse sentido é imputável exclusivamente aos apelantes, sobre quem recaía o ônus da demonstração do fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO -

ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – TESE ARGUÍVEL APENAS PELO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO - ARTIGO 1650 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO
.

Em ação de nulidade de ato jurídico, a simulação não se presume, havendo necessidade de produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia.

Não se desincumbindo o autor do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, que o contrato particular de compra e venda de imóvel foi celebrado mediante simulação, improcede o pedido de declaração de sua nulidade.
A ausência de outorga uxória somente pode ser arguida pelo cônjuge que não tomou participação no negócio jurídico que se busca nulificar.

Inteligência do artigo 1560 do Código Civil.-

(N.U 0032515-02.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 06/05/2019)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SIMULAÇÃO E FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de provas contundentes impede que seja declarada a nulidade de um ato jurídico por simples arguição de simulação e fraude (art. 373, inciso I, do CPC) . Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).
(TJ-MT 00117181420148110004 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente . Conforme art. 215, do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

No tocante à alegada preclusão consumativa derivada da desistência do recorrido na condição de assistente no processo 0036438-07.2009.8.11.0041, observa-se que a controvérsia naquela ação recaía sobre relação jurídica diversa (rescisão contratual e devolução de bem), sendo os sujeitos e causa de pedir distintos.

A assistência litisconsorcial, quando voluntariamente renunciada, não obsta, por si só, a formulação de pretensões autônomas fundadas em relação jurídica distinta, máxime quando o objeto litigioso se volta à posse e não à propriedade.

Outrossim, a sentença não incorre em erro de premissa fática ou jurídica, tampouco desconsidera os argumentos dos apelantes, os quais foram expressamente enfrentados e refutados.

Eventual menção imprecisa a partes ou fatos alheios, ainda que existente, não desqualifica a solidez argumentativa da fundamentação, assentada em provas idôneas e robustas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOUBERT BRITO DE LIMA e MÁRCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA, para manter, na íntegra, a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Por força do art. 85,§11°, do CPC, majoro a verba sucumbencial de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025